Tribunal: TJBA
Processo: 8010691-53.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8010691-53.2022.8.05.0000.2.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ACIOLY JOSE MERLO DE ARAUJO Advogado(s): GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO EMBARGADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL – RTI. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE INATIVIDADE COM BASE NO VALOR DO CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 2. O acórdão apresentou fundamentação suficiente e correlata com a matéria apreciada, sobretudo para afirmar acerca da impossibilidade de cálculo da gratificação de RTI, devidamente incorporada aos proventos de aposentadoria do embargante, como determina o art. 135 da Lei n° 6.677/1994, sobre o valor do vencimento atribuído ao cargo de provimento temporário, já que incorporado como estabilidade econômica não pode servir de base para cálculo de qualquer outra parcela remuneratória (art. 92, § 5º, Lei 6.677/94). 3. Frisa-se que a Gratificação pelo Exercício de Cargo de Provimento Temporário, da forma como dispõe o art. 78 da Lei n° 6.677/1994, apenas será paga como vencimento básico enquanto durar a investidura, a qual encerrou-se com a aposentadoria do embargante, pelo que os proventos da inatividade deve ter como vencimento básico a remuneração do cargo efetivo, artigo 132 da Lei 6677/94, devendo sobre este ser calculadas as gratificações incorporadas. 4. Portanto, inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, impossível a rediscussão da matéria. 5. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do art. 1.022, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra do artigo 1.025 do CPC. 6. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010691-53.2022.8.05.0000.2.EDCiv, em que figuram como apelante ACIOLY JOSE MERLO DE ARAUJO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06